Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA A TERCEIRO PELO CREDOR. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das parcelas contratuais vencidas e inadimplidas, já depositadas nos autos, e declarar a regularidade da quitação fornecida pela procuradora da autora, regularmente constituída.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a validade da procuração outorgada pelo credor a terceiro para dar a quitação do pagamento das parcelas devidas, (ii) definir a qual parte deve ser imputado o inadimplemento do contrato e (iii) analisar a incidência dos juros moratórios sobre o débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes pactuaram negócio jurídico de compra e venda de imóvel, no qual acordaram que as parcelas pagas à pessoa jurídica autora seriam recebidas, em conjunto, pelos indivíduos indicados no instrumento contratual, os quais seriam responsáveis por dar a respectiva quitação de cada prestação.
4. O instrumento contratual previu a possibilidade de o credor modificar as pessoas indicadas para receberem o pagamento das prestações e oferecerem o recibo, desde que o fizesse por meio de procuração particular, com firma reconhecida, de forma que a alteração realizada pela parte autora, nestes termos, é lícita.
5. O contrato social da pessoa jurídica autora autoriza o seu administrador a outorgar procuradores para representá-la no seu interesse.
6. Ante a regularidade da outorga efetuada pela credora a terceiro, para receber os valores devidos do negócio jurídico e dar a quitação, a ausência de pagamento pela pessoa jurídica devedora, ciente do mandato, das prestações no seu termo, constitui-a em mora, à luz dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
7. Consoante art. 395 do Código Civil, o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado”. Da mesma forma, o contrato firmado entre as partes prevê que “A falta de pagamento das parcelas nas datas previstas, implicará no pagamento de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês”.
8. Conforme anotado no julgamento do agravo de instrumento n. 0732484-89.2022.8.07.0000 por esta 7a Turma Cível, interposto no curso do processo de origem pela parte ré, o depósito judicial do valor que entende devido purga a mora somente pela quantia efetivamente consignada, podendo subsistir em favor dos credores eventuais encargos moratórios (Acórdão n. 1671195).
9. Como a parte ré efetuou o depósito apenas da dívida principal, atualizada monetariamente, permanecem devidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, previstos no contrato, desde o vencimento de cada prestação inadimplida até o depósito judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.